Tribunal: TJES
Processo: 0001384-60.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001384-60.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR REVISTA PESSOAL ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. VETOR “CULPABILIDADE” INDEVIDAMENTE NEGATIVADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade
das provas obtidas
através
de revista pessoal ilegal
.
O contexto fático, em que policiais militares em patrulhamento, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, notaram o nervosismo do apelante e sua vã tentativa de esconder-se, ao perceber a presença da guarnição, já configura a fundada suspeita e legitima o procedimento de abordagem, e busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.

Dosimetria.
É indevida a negativação da baliza “culpabilidade”, uma vez que o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie.

3.Em pequeno reparo, impõe-se o afastamento da “culpabilidade”, e a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o regime semiaberto, em razão da reincidência do apelante.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001384-60.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LORENA PALCICH BULHOES - ES29071- (AC)

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI
,
contra sentença (fls. 154/157), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Há uma preliminar
de nulidade da prova
,

por ilegalidade da revista pessoal,

suscitada pela defesa.

Contudo, no caso, verifico que o contexto fático, em que policiais militares em patrulhamento, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, e o nervosismo do apelante e sua vã tentativa de esconder-se, ao perceber a presença da guarnição, já configura a fundada suspeita e legitima o procedimento de abordagem, e busca pessoal.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo,
em relação
ao mérito,
a defesa
não questiona a materialidade e autoria delitiva, apenas
alega que
, na fase do art. 59, do CP,
a baliza “culpabilidade” foi indevidamente negativada
, e requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na madrugada de 08/03/2023, na rua Leonídio Alves, bairro Vila Independência/Cariacica, policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram um indivíduo que agia de modo suspeito, já que ao perceber a aproximação dos policiais, tentou empreender fuga do local, sendo, todavia, perseguido e alcançado.

Apurou-se que, em revista pessoal no apelante, foi encontrado, em sua cintura, um revólver, calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, municiada com 06 (seis) projéteis de mesmo calibre, tudo em desconformidade com a determinação legal.

Analisando o pedido recursal de revisão dosimétrica, vejo que na primeira fase o Magistrado negativou os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, e “circunstâncias do crime”, e fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à “culpabilidade”, o juiz considerou desfavorável e consignou ser “elevada pois a arma de fogo encontrava-se municiada o que representa perigo à incolumidade pública”. Contudo, reputo indevida a avaliação já que são elementos próprios do tipo penal, não se prestando a legitimar o incremento da pena-base.

Desta forma, mantendo a negativação das balizas “antecedentes” e “circunstâncias do crime”, uma vez que não foram questionadas pela defesa, em pequeno reparo, estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Indo adiante, na etapa intermediária, assim como o Magistrado, reconheço a incidência da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) reduzo a reprimenda para o mínimo legal de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, tornando-a definitiva, pois inexistem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI
,
na forma acima estipulada, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
GABRIEL BARBOZA ALIPRANDI
,
na forma acima estipulada, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.